Tribunal: TJDFT
Processo: 0719917-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719917-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 RECORRIDA: AMBIENTAL TECNOLOGIA CONSULTORIA E MONITORAMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE DIREITOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS MATERIAIS. INSTRUMENTO VÁLIDO. NEGÓCIO ANTECEDENTE À CONSTRIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PENHORA. DATA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA PARA DEFINIÇÃO DO MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. BOA-FÉ DA CESSIONÁRIA. ELISÃO. AUSÊNCIA. CONSTRIÇÃO INFIRMADA (STJ, SÚMULA 84). CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AO EMBARGADO. RESISTÊNCIA AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DESCONSTITUTIVO. EXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ENUNCIADO SUMULAR 303 DO STJ. ALEGAÇÕES ESTRANHAS AO OBJETO DA CAUSA ESTABILIZADA. QUESTÕES NÃO VEICULADAS NA CONTESTAÇÃO. VEICULAÇÃO NO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM DESFAVOR DA EMBARGADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. A veiculação de contestação sob as premissas nela formuladas consuma o exercitamento do direito de defesa e ao contraditório assegurados à parte acionada, porquanto deve concentrar, em consonância com o princípio da eventualidade, todas as teses defensivas, tornando inviável que, formatada e não acolhida a argumentação defensiva, a inove em sede de apelo, porquanto já estabilizada a relação processual e editada sentença sob a estabilização havida, não lhe sendo lícito inovar a causa posta em juízo e ignorar as balizas que a pautaram no momento em que se defendera. 2. É cabível a defesa do direito de posse do cessionário ou promitente comprador com lastro na pactuação de instrumento particular de promessa de compra e venda ou cessão de direito, conquanto não registrado, por meio dos embargos de terceiro, desde que devidamente comprovada sua condição de senhor, detentor ou de possuidor, pois condição e requisito imprescindível ao reconhecimento da pretensão veiculada sob a via incidental de natureza constitutivo negativa. 3. O fato de a promessa de compra e venda ou cessão de direitos que envolve imóvel não terem sido registradas não obsta que o promissário adquirente ou cessionário, municiado com os direitos que lhe irradiara, defenda-os e resguarde a posse que ostenta contra qualquer ato turbativo ou esbulhador, incumbindo-lhe, contudo, revestir de higidez o instrumento negocial e evidenciar que ostenta a condição de possuidor de forma a ilidir os atos que incidiram sobre o bem, maculando os direitos que sobre ele ostenta. 4. Consoante há muito estratificado e conforme orientação firmada no entendimento sumular n. 84 do STJ, ao possuidor de boa-fé assiste o direito de defender a posse do bem adquirido via de compromisso de compra e venda, independentemente de registro em cartório imobiliário, inteligência que se aplica à hipótese de contrato de cessão de direitos, derivando que, exibido instrumento negocial que tivera como objeto a transmissão dos direitos inerentes ao imóvel e não sobejando nenhum elemento apto a infirmar sua legitimidade, ao adquirente/cessionário deve ser resguardada proteção destinada a obstar que o bem seja expropriado em ação estranha à sua pessoa. 5. Consubstancia direito fundamental constitucionalmente resguardado a salvaguarda segundo a qual ninguém pode ser expropriado do seu patrimônio à margem do devido processo legal, traduzindo os embargos de terceiro instrumento destinado a conferir materialidade a esse enunciado por estar vocacionado a obstar que terceiro estranho à relação processual tenha seu patrimônio expropriado e direcionado à realização de obrigação que não lhe diz respeito, notadamente quando, a despeito da obrigação decorrer de débito condominial, encerrando natureza propter rem, não recaíra, ademais, sobre o imóvel gerador das taxas exequendas. 6. Conquanto a cessionária embargante afetada por constrição advinda de ação que lhe é estranha tenha concorrido para a consumação da constrição que incidira sobre imóvel cujos direitos titulariza ante a desídia em que incidira ao adquirir o bem e não realizar o respectivo registro na matrícula do imóvel, conduzindo à apreensão de que continuava pertencendo à executada, a nuança de que, aviada pretensão desconstitutiva da constrição, o embargado se opusera ao pedido, defendendo a perduração da constrição, enseja que, acolhida a pretensão, os ônus da sucumbência a ela sejam imputados na expressão da sucumbência que experimentara. 7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.345 do Código Civil, porque é possível a penhora de imóvel gerador de débitos condominiais no bojo de ação de cobrança em que a proprietária não figurou como parte, por ser obrigação propter rem; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, pois a verba advocatícia deveria ter sido arbitrada por apreciação equitativa. Em relação a ambos os temas, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de julgados de diversos tribunais, inclusive deste TJDFT e do STJ, alguns proferidos em sede de decisão monocrática. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as parte são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015